Tribunal: STF
Processo: ARE 1443830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná decidiu:



    “Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, a UNIÃO, o ESTADO DO PARANÁ e o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA ao fornecimento ao autor JOSÉ ANTONIO DE MORAIS do insumo necessário à realização da artroplastia total de quadril (prótese de material especial cerâmico), conforme receituário médico (evento 1, INIC1, efls. 28, e evento 61, LAUDO2) e Nota de Empenho (evento 1, OUT3, e-fls. 58).



    A recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e a restituição dos autos para a Justiça Estadual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que o cumprimento da decisão seja dirigido ao ente que possui maior pertinência temática, qual seja, o Estado do Paraná, facultado eventual ressarcimento exclusivamente pela via administrativa, segundo os critérios de repartição pro rata, nos termos expostos, de forma a desonerar o ente federal da obrigação de fornecer diretamente à parte autora o medicamento em questão.



    Legitimidade e competência - Esta 1ª Turma Recursal já manifestou entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, conforme ementa abaixo: (...)



    A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolida no sentido de que em situações como a presente, deve ser reconhecida a presença da União no feito como obrigatória. 



    Conforme constou no voto proferido pelo Ministro Relator Luiz Edson Fachin no julgamento do RE 855178 ED/SE (STF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.20192): (...)



    É exatamente nesse sentido a decisão combatida, na qual se concluiu pela obrigatoriedade da União compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME. (...)



    Ressarcimento entre os entes federados - Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo: (...)



    Portanto, merece reforma a sentença apenas para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre os réus. 



    (...) Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento sujeita à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 247).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 285). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 329). 



    4. O agravante sustenta que “o Estado do Paraná, no seu Recurso Extraordinário não trata dos critérios necessários para o fornecimento de medicamentos (de alto custo), mas sim de quem é a obrigação para fornecer estes remédios e do alcance do artigo 196 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 339).



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República, e argumenta ser “fato incontroverso nos autos que o aparelho pleiteado pelo Recorrido não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas” (fl. 3, e-doc. 293).



    Anota que “não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar equipamento médico não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (fl. 5, e-doc. 293).



    Pede “seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do tratamento médico pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais” e “não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora” (fls. 5-6, e-doc. 293).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia. 



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Ao decidir sobre a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a Turma recursal de origem assentou que “merece reforma a sentença apenas para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre os réus” (fl. 5, e-doc. 247).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



 



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora